Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-78.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000642-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL DOS SANTOS ALVES - CPF: 065.094.331-76 (APELADO), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000642-78.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Rafael dos Santos Alves.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DANO MATERIAL E MORAL – COMPENSAÇÃO DE CHEQUE – LIMITE ESPECIAL – SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
– ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR JUSTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação indevida de cheque, com a concessão de limites especial sem comprovar a prévia contratação pelo consumidor, com posterior negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa diária quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000642-78.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Rafael dos Santos Alves.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação de danos materiais e morais em decorrência de falha na prestação de serviços” que lhe move Rafael dos Santos Alves, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para, reconhecendo a tutela de urgência na sentença, determinar que o requerido exclua o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de multa de R$ 300,00, bem como condenar ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante sustenta a regularidade dos procedimentos adotados, inexistindo falha na prestação de serviço, além da ausência de ato ilícito. Requer o afastamento da indenização pelo dano moral arbitrada ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório. Ainda, pugna pelo afastamento da multa diária arbitrada para o caso de descumprindo ou a sua minoração. Ao final, requer o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 175090918).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000642-78.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Rafael dos Santos Alves.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rafael dos Santos Alves ajuizou ação de dano material e moral em decorrência da falha na prestação de serviços contra Banco Bradesco S.A., aduzindo que no dia 26.04.2021 emitiu um cheque de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e como não tinha dinheiro em conta na referida data, acreditou que o cheque voltaria diante da inexistência de fundos. Todavia, alega que foi surpreendido, pois o referido título foi compensado pelo banco, mesmo sem possuir saldo na conta corrente para quitação. Afirma que para a compensação, foi utilizado limite especial, que não havia contratado. Segue mencionando que em razão da compensação do referido cheque com a utilização do limite não solicitado, o seu saldo devedor chegou à aproximadamente R$ 9.000,00, em razão da cobrança de juros.

Aduz que nunca solicitou o limite, tampouco o banco requerido lhe ofereceu essa modalidade de crédito, não havendo qualquer tipo de solicitação ou liberação de crédito para compensar a cártula. Ainda, menciona que o requerido, de forma ilícita, simplesmente compensou o cheque utilizando um crédito especial, com juros mais altos, ficando evidente a ilegalidade.

Diante deste quadro, assevera a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, postulando pela tutela de urgência para consignar a quantia devida referente ao cheque no valor de R$ 5.000,00, além da retirada do seu nome nos bancos de dados do Serviço de Proteção ao Crédito-SPC e congêneres. No mérito, postulou para condenação pelo dano moral sofrido, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para, reconhecendo a tutela de urgência na sentença, determinar que o requerido exclua o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de multa de R$ 300,00, bem como condenar ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação (id. 175090911).

Inconformado, o apelante sustenta a regularidade dos procedimentos adotados, inexistindo falha na prestação de serviço, além da ausência de ato ilícito. Requer o afastamento da indenização pelo dano moral arbitrada ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório. Ainda, pugna pelo afastamento da multa diária arbitrada para o caso de descumprindo ou a sua minoração.

Pois bem. Compulsando os autos, restou incontroverso que o banco, ora apelante, procedeu à compensação do cheque n.º 011, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), utilizando o limite especial (id. 175091796).

Ocorre, todavia, que a instituição bancária não comprovou a existência ou regularidade da contratação do limite especial, deixando de produzir qualquer prova nesse sentido, mormente porque se limitou a apresentar extratos para simples conferência.

Ora, apesar do apelante trilhar no sentido de que não restou caracterizado o ato ilícito, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo apelante, configurada na concessão de limite de cheque especial sem a prévia contratação pelo correntista, gerando indevidos transtornos em decorrência dessa conduta.

Aliás, o Código de Defesa do Consumidor veda a prática de tais condutas, veja-se:

“
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;”

Assim, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela apelada.

Além disso, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

A teor do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrio, destaca-se o dever de indenizar decorrente da falha na prestação de serviço da instituição financeira,
verbis
:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
Compensação de cheque sem saldo suficiente em conta – Falha na prestação do serviço bancário – Cheque emitido (cuja sustação se pretendia), que não deveria ter sido compensado pelo Banco, diante da insuficiência de fundos e sem que houvesse autorização de utilização de limite superior ao concedido – Danos materiais corretamente disciplinados – Danos morais reconhecidos – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Ação julgada procedente
– Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, RAC n.º 1011541-63.2021.8.26.0006, 22ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 08.09.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. UTILIZAÇÃO DO
LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

1. In casu, observa-se que houve por caracterizada a falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, a regular utilização do limite de cheque especial, sobretudo porque não trouxe aos autos comprovação da autorização respectiva, já que a contestação é intempestiva. 2. Desta forma, não pode a instituição financeira recorrente simplesmente afirmar que a utilização do limite de cheque especial e a negativação são válidas, deveria ter produzido prova para tanto, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço
. 3. Irretocável, também, a sentença no tocante à configuração do dano moral no caso em tela, pois a inserção do nome do apelado em cadastro de restrição ao crédito efetivada de forma indevida gera dano que prescinde de comprovação de prejuízo de ordem moral, sendo conceituado como dano in re ipsa.
(...)”. (TJCE, RAC nº 0100754-41.2019.8.06.0001, 2ª Câmara Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 06.10.2021 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CDC E
CHEQUE ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO - DANO MORAL IN RE IPSA
– “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

I - Ao afirmar a existência dos supostos débitos e que foram contraídos pelo autor, ora apelado, competia ao réu, ora apelante, logicamente, colacionar aos Autos os referidos contratos, bem como provar que teriam sido firmados pelo autor, ora apelado, o que não fez, conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

II - Diante da ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo réu, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17)
. (...)
”. (RAC n.º 0001722-98.2015.8.11.0022, 4ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 13.02.2019 – destaquei).

Portanto, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano moral sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição bancária, lembrando que o ato punido configurador do dano moral foi a falha na prestação do serviço, decorrente da concessão de limite de cheque especial sem a prévia contratação pelo correntista, com a consequente negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Superada essa questão, quanto à imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, esta tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorrer o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir a parte a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei).

Destarte,
embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que o douto juiz
a quo
agiu com acerto, pois a multa cominatória deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.

Por fim, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu no teto estabelecido no art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023